Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Não havendo apreciação, pelo Juízo de origem, quanto à pedido de condenação do alimentante por litigância de má-fé, não merece ser conhecido o recurso, nesta parte, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Dispõe o artigo 1.695 do Código Civil que os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
2. No caso em apreço, fixados os alimentos provisórios e não comprovado, pela parte agravante, que o alimentante possua condições financeiras suficientes a possibilitar a majoração do percentual a este título, cumpre manter a decisão monocrática até que, em um juízo exauriente, reste constatada a real condição financeira do alimentante e fixado, em definitivo, o valor dos alimentos.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO.